Tribunal: TCU
Processo: 026.245/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do empresário individual Eder Tavares de Mello, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 15/6/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Eder Tavares de Mello (CPF XXX.819.858-XX e CNPJ 55.371.363/0001-25), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (R$) 14/03/2013 46,80 14/03/2013 22,80 14/03/2013 82,62 08/04/2013 28,80 08/04/2013 46,80 08/04/2013 84,00 17/04/2013 41,31 17/04/2013 26,73 31/05/2013 165,24 31/05/2013 28,80 31/05/2013 40,19 31/05/2013 19,20 04/06/2013 1.076,40 04/06/2013 2.478,60 02/07/2013 8.071,80 02/07/2013 2.352,24 25/07/2013 2.305,80 25/07/2013 26,73 25/07/2013 82,95 25/07/2013 374,22 25/07/2013 26,73 25/07/2013 69,60 30/08/2013 6.082,80 30/08/2013 133,65 01/10/2013 9.898,20 02/10/2013 26,73 02/10/2013 828,63 12/11/2013 22,80 12/11/2013 26,73 12/11/2013 1.336,50 12/11/2013 8.829,00 12/11/2013 5,40 09/12/2013 3,90 09/12/2013 9.782,70 09/12/2013 2.378,97 09/12/2013 20,00 30/12/2013 3.822,39 30/12/2013 3,90 30/12/2013 7.996,50 30/12/2013 22,80 30/12/2013 42,80 07/02/2014 5.677,80 07/02/2014 22,80 28/02/2014 3.154,14 28/02/2014 26,73 28/02/2014 3.768,93 05/03/2014 69,60 05/03/2014 5.756,70 16/04/2014 3.742,20 16/04/2014 30,60 16/04/2014 7870,35 12/05/2014 2.886,84 12/05/2014 8.241,60 02/06/2014 9.657,30 02/06/2014 4.624,29 07/07/2014 3.501,63 07/07/2014 8.792,40 31/07/2014 6.197,30 31/07/2014 162,30 31/07/2014 675,75 01/08/2014 27,23 01/08/2014 4.971,78 01/08/2014 27,54 01/09/2014 7.720,20 01/09/2014 2,40 09/09/2014 5.559,84 01/10/2014 49,20 01/10/2014 7.808,40 01/10/2014 49,80 02/10/2014 26,73 02/10/2014 3.581,82 02/10/2014 26,73 03/11/2014 4.196,61 03/11/2014 7.721,10 03/11/2014 30,00 28/11/2014 7,02 28/11/2014 4.036,23 01/12/2014 19,20 01/12/2014 11.139,15 01/12/2014 56,55 14/01/2015 9.719,85 14/01/2015 52,80 14/01/2015 5.987,52 14/01/2015 87,60 14/01/2015 20,79 09/02/2015 50,40 09/02/2015 7,02 09/02/2015 8.547,60 09/02/2015 5.746,95 09/02/2015 184,80 03/03/2015 70,35 03/03/2015 27,54 03/03/2015 10.197,15 03/03/2015 28,80 03/03/2015 5.319,27 02/04/2015 11.672,40 02/04/2015 5.586,57 02/04/2015 26,73 02/04/2015 23,40 05/05/2015 5.987,52 05/05/2015 7,20 05/05/2015 12.475,35 05/05/2015 13,77 12/06/2015 5.608,80 15/06/2015 2.779,92 9.2. aplicar a Eder Tavares de Mello (CPF XXX.819.858-XX), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável.